Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700611-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ANTONIO PIGNATTI DE SOUZA, EUGENIO LUIS MORAIS DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação n. 0715346-27.2023.8.07.0016, que tramita no 4o Juizado da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu a tutela antecipada. O agravante pretende antecipação de tutela para que o Detran/DF transfira a pontuação relativa ao Auto de Infração no SA03436043 para o prontuário do segundo agravante, ao argumento de que ele é quem teria cometido a infração de trânsito. Afirma que em razão do cometimento de multa grave em seu prontuário, no período de permissão para dirigir, está impedido de requerer a CNH definitiva. Requereu a antecipação de tutela. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica a probabilidade de plano do direito. Isto porque, o veículo é de propriedade do primeiro agravante, de forma que a responsabilidade pela infração de trânsito, “a priori”, é sua. A demonstração do contrário depende de uma maior dilação probatória, incabível neste juízo prévio de cognição sumária. Ademais, a liminar requerida pelo agravante tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava fosse suspensa a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 2. Não obstante o auto de infração tenha sido lavrado antes da vigência do art. 165-A, que exige, para sua aplicação, a simples recusa do infrator a se submeter ao teste do bafômetro; o art. 165 do CTN, aplicável, também, à época, permite a certificação por teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, que por meios técnicos ou científicos, da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. 3. O auto de constatação, colacionado aos autos, assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, além disso o próprio agravante afirmou ter ingerido "umas duas cervejas". Assim, ausente a probabilidade do direito. 4. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Ausente, ainda, qualquer perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória. 6. Ademais, necessária a oportunização do contraditório para que a outra parte se manifeste acerca dos argumentos da parte, inclusive quanto à suposta prescrição. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1300005, 07010372020208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 17:56:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator